Tribunal: TJMT
Processo: 1013022-62.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013022-62.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DILERMANDO VILELA GARCIA NETO - CPF: 059.195.281-50 (ADVOGADO), WILQUICILEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.632.581-94 (PACIENTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DILERMANDO VILELA GARCIA NETO - CPF: 059.195.281-50 (IMPETRANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CUMPRIMENTO DE PENA – REGIME SEMIABERTO – IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ALMEJADO EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NO
DECISUM
ATACADO –

CRIME HEDIONDO – FALTA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO NO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO RECOMENDÁVEL –
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não constatada manifesta ilegalidade na decisão vergastada, inviável atribuir-se efeito suspensivo ao agravo em execução penal, que sequer possui previsão legal (pelo contrário, é vedada sua concessão pelo art. 197 da LEP).

Na falta de estabelecimento adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto (colônia penal agrícola, industrial ou qualquer estabelecimento similar), o apenado poderá cumpri-la nas mesmas condições do regime aberto, sendo recomendável a imposição de monitoramento eletrônico, em especial se o delito pelo qual foi condenado é hediondo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Wilquiciley Pereira da Silva
, visando conferir
efeito suspensivo
ao Recurso de Agravo em Execução Penal interposto no PEP nº. 2000221-85.2022.8.11.0004, contra a decisão em que se
indeferiu
o pedido de
cumprimento da pena em regime semiaberto sem submissão ao uso da tornozeleira eletrônica
(Id. 133917195).

Requereu que seja
“(...) deferida ordem de habeas corpus em favor do Paciente, de forma liminar e inaudita altera pars, a fim de que aguarde o julgamento do agravo em execução para que se possa dar início ao cumprimento de pena, confirmando-a no julgamento do mérito”
.

Foram anexados documentos (Id. 133917198).

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 134082654).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 134548160).

A douta Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer opinando pela
denegação

da ordem
, conforme sumário que segue (Id. 134966676):

“
Habeas Corpus – Execução Penal – Progressão para o regime semiaberto mediante monitoração eletrônica – Pedido de retirada do equipamento, ao argumento de carência de fundamentação da decisão que determinou a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico – Inviabilidade – Decisão que se encontra devidamente fundamentada e, em consonância com o enunciado da súmula vinculante n° 56 do STF – É legal e adequado o monitoramento eletrônico de condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto que tem assegurado, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em prisão domiciliar, sob as cautelas do juízo das execuções – Precedentes – Pela denegação do writ.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 15 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Wilquiciley Pereira da Silva
foi condenado pela autoria do crime de
Estupro de vulnerável
(art. 217-A, CP), ao cumprimento da pena de
8 anos de reclusão
em regime
semiaberto
.

Para início do cumprimento da pena, foram fixadas as devidas condições, dentre elas, o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, juntamente com o uso de tornozeleira eletrônica.

No entanto, o paciente pugnou pela exclusão da condição do monitoramento eletrônico, alegando ser incompatível com o exercício do seu trabalho lícito como operador de máquinas em propriedade rural.

O pedido para exclusão da medida cautelar de monitoramento eletrônico foi indeferido e contra tal de cisão, o paciente interpôs agravo em execução penal, ao qual almejou por meio deste
writ
, a concessão de efeito suspensivo.

Prima facie
, destaca-se que o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo em Execução Penal não encontra amparo legal. Conforme prevê o art.
197
da
Lei nº. 7.210/84
,
“Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo,
sem efeito suspensivo
”
, de modo que, o manejo de
habeas corpus
para obter medida não prevista em lei revela-se inviável.

Nesse sentido:

“(...) O Pedido de suspensão de execução penal em trâmite perante o Juízo de primeiro grau até o julgamento do agravo em execução penal pelo próprio Tribunal Estadual não colhe êxito, pois prevalece o entendimento de que o art. 197, da Lei de Execuções Penais prevê apenas o efeito devolutivo dos recursos interpostos contra decisão do Juízo da Vara de execuções penais. (...)” (AgRg no HC n. 689.517/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.)

Note-se que não se está diante de situação em que falta previsão legal sobre os efeitos do recurso na legislação específica e o advogado se utiliza de outros dispositivos legais de forma subsidiária a fim de suprir a ausência legislativa, mas sim, de caso em que a norma legal específica – Lei nº. 7.210/84 – veda expressamente a concessão do efeito suspensivo pretendido.

Finalmente, sobreleva frisar a impossibilidade de se conceder ordem diante da inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia do
decisum
atacado.

Isto porque, malgrado as alegações defensivas, a decisão combatida, em que se indeferiu o pedido de cumprimento da pena em regime semiaberto sem submissão ao uso da tornozeleira eletrônica, se amparou em fundamentação aparentemente idônea, em que se destacou o máximo potencial ofensivo do crime de Estupro de vulnerável (hediondo), que foi cometido mediante violência e grave ameaça à menor de 14 anos, sendo a pena fixada de 8 anos de reclusão.

A propósito, nas informações judiciais, a autoridade acoimada coatora ressaltou que
“Ainda, a imposição da condição de monitoração eletrônica em regime semiaberto quando inexistente colônia agrícola, industrial ou similar, não gera constrangimento ilegal, consoante jurisprudência do STJ”
.

De fato, cediço que as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto neste Estado de Mato Grosso, à míngua de colônia penal agrícola, industrial ou qualquer estabelecimento similar, o regime semiaberto é cumprido (com exceção apenas de Santo Antônio de Leverger/MT), nas mesmas condições do regime aberto,
sendo, ao menos, recomendável a imposição de monitoramento eletrônico
.

Nessa mesma linha de raciocínio, é o entendimento do STJ:

“(...)

Assente nesta Corte Superior que, "Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar,
ambas com monitoramento eletrônico
" (HC n. 365.694/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe de 27/10/2016). (...)”(HC n. 701.660/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

Destaca-se, ainda, inexistir, no caso, ofensa ao teor da Súmula Vinculante nº. 56 (
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”
), pois, devidamente observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS,
in verbis
:

“(...) Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (...)” (RE 641320 ED PROCESSO ELETRÔNICO JULG-21-10-2016 UF-RS TURMA-TP MIN-GILMAR MENDES N.PÁG-005 DJe-240 DIVULG 10-11-2016 PUBLIC 11-11-2016)

De qualquer forma, eventual incursão no mérito do
decisum
atacado, analisando-se seu acerto ou não, caracterizaria indevido esgotamento das razões do Recurso de Agravo em Execução.

Feitas estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022